Tribunal: TJSP
Processo: 2035062-38.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Habeas Corpus – Crime contra a Administração Pública – Ilegalidade do decreto de revelia – Direito dos pacientes de serem interrogados – Descabimento – Decisão formalmente em ordem e devidamente fundamentada – A pretensão de interrogatório deve, primeiro, ser apresentada ao MM. Juízo a quo – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.